Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803279-17.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão proferido em apelação cível movida por Maria Deuzinete Lima do Nascimento, no contexto de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR). O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva do banco, fixou indenização por danos morais e materiais, afastou a sucumbência recíproca e arbitrou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação. Nos aclaratórios, o banco alegou omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e à ausência de responsabilidade solidária, postulando efeitos modificativos e prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da ausência de solidariedade na responsabilidade; (ii) definir se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015 a justificar o acolhimento dos embargos com eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil na condição de agente executor do PMCMV/FAR, reconhecendo sua responsabilidade contratual decorrente das atribuições normativas de fiscalização e acompanhamento técnico das obras, e não com base em solidariedade presumida.

4.

A decisão embargada explicita o regime jurídico aplicável ao agente executor, apontando que sua atuação extrapola a de mero agente financeiro, atraindo responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos constatados, com base na prova técnica idônea constante dos autos.

5.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A alegação de omissão revela mera tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a reapreciação de premissas já decididas sob o pretexto de omissão (v.g., EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP; EDcl no REsp 1978532/SP; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão, salvo nos casos estritos do art. 1.022 do CPC.

2.

O agente executor do PMCMV/FAR responde objetivamente por vícios construtivos, em razão das atribuições de análise, contratação e fiscalização das obras, não se exigindo solidariedade presumida para a sua responsabilização.

3.

A decisão que aprecia expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à solução da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não mencione nominalmente todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 17 e 485, VI; CC, arts. 265 e 618.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. nº 0803279-17.2022.8.14.0133) ajuizada por
MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR). Em primeiro grau, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu em danos materiais e afastando danos morais.

Em sede recursal, ambas as partes interpuseram apelação. No acórdão de ID 28753463 (2ª Turma de Direito Privado/TJPA, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29/07/2025 e publicado em 01/08/2025), negou-se provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu-se provimento ao recurso da autora para reconhecer dano moral, fixado em R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a decisão. O acórdão também afastou a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o total da condenação (danos materiais e morais).

Na sequência, o Banco do Brasil opôs
embargos de declaração
(ID 28989274, datados de 06/08/2025), alegando omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária, com invocação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 e 618 do CC, e pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento para futura interposição de recurso especial.

A autora apresentou
contrarrazões aos embargos
(ID 29271380, em 18/08/2025), pugnando pela rejeição do recurso por ausência de vícios integrativos, sustentando a legitimidade do Banco do Brasil na condição de agente executor do PMCMV/FAR, a suficiência da prova técnica dos vícios e a manutenção da condenação por dano moral. Requereu, ainda, a juntada de substabelecimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais dos embargos de declaração se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Trata-se de embargos de declaração (ID n. 28989274) aos quais se nega provimento, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões não se confirmam, pois o Acórdão de ID n. 28753463 examinou, de forma suficiente e coerente, todos os pontos relevantes: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV–Faixa 1/FAR; (ii) o regime de responsabilidade aplicável ao agente executor de política habitacional; (iii) a suficiência e idoneidade da prova técnica quanto aos vícios construtivos; e (iv) a configuração e a quantificação do dano moral. Não há ausência de manifestação específica sobre os dispositivos invocados (CPC, arts. 17 e 485, VI; CC, arts. 265 e 618), pois a ratio decidendi enfrentou, em substância, a pertinência subjetiva e o título jurídico da responsabilidade, repelindo a tese de mero agente financeiro e firmando o nexo entre as atribuições normativas do agente executor e os deveres de fiscalização/gestão da obra.

Com efeito, o acórdão (ID n. 28753463) resolveu a controvérsia ao reconhecer que a atuação do Banco do Brasil extrapola o papel de agente financeiro, projetando-se “no campo da responsabilidade contratual do agente executor de política habitacional”, o que fundamenta sua legitimidade passiva e a responsabilização objetiva pelos vícios construtivos verificados em unidade do PMCMV–Faixa 1/FAR. A decisão consignou, com base no regime normativo do programa (v.g., Portaria/IN aplicáveis) e na prova dos autos, que ao agente executor incumbe a análise, a contratação e o acompanhamento/fiscalização técnica das obras, afastando a premissa de solidariedade presumida e substituindo-a por título jurídico próprio: a responsabilidade decorrente das funções operacionais e de fiscalização que o próprio ordenamento lhe atribui. Na mesma linha, o acórdão apreciou a prova pericial/ técnica, reputando-a idônea e não impugnada de forma específica, e assentou que os vícios atingiram a habitabilidade do imóvel, justificando a condenação por dano moral.

Em rigor, o que pretende o embargante é rediscutir o mérito — reabrindo a análise de premissas fático-probatórias e jurídicas já decididas — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do acerto da decisão, mas apenas à integração ou correção de vícios formais. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não configurada hipótese excepcional de efeitos modificativos, nega-se acolhimento aos aclaratórios (ID n. 28989274), mantendo-se hígida a decisão colegiada de ID n. 28753463 em todos os seus fundamentos e conclusões.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID
28989274
, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sem efeitos modificativos, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão de ID 28753463. Mantém-se incólume o julgado embargado em todos os seus fundamentos e conclusões.

Prequestionados os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 265 e 618 do Código Civil.

Sem majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), por se tratar de
recurso de natureza meramente integrativa.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025